Tribunal: TJDFT
Processo: 0036883-07.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O § 1o do art. 1.021, do CPC veicula norma cogente quanto ao dever do agravante de atender ao princípio da dialeticidade, no sentido de impugnar “especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

2. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

3. A decisão agravada está fundamentada no reconhecimento da intempestividade da apelação interposta, considerando-se que os embargos de declaração opostos posteriormente, no total de 4 (quatro), não interromperam o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o recurso apresentado pelo agravante

4. No caso, a argumentação sequer tangencia a decisão proferida, estando totalmente dissociada dos fundamentos que a embasaram, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

5. Agravo interno não conhecido.